Tribunal: TJSP
Processo: 1000715-76.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Recurso dos réus, insistindo na validade dos contratos. Contexto probatório evidenciando a ocorrência de vício na manifestação de vontade e objeto ilícito. Sustentando os autores a nulidade do contrato de mútuo, firmado sob simulação, uma vez que não houve efetivo recebimento pela autora dos R$ 400.000,00, o ônus da prova

Ementa:

GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Recurso dos réus, insistindo na validade dos contratos. Contexto probatório evidenciando a ocorrência de vício na manifestação de vontade e objeto ilícito. Sustentando os autores a nulidade do contrato de mútuo, firmado sob simulação, uma vez que não houve efetivo recebimento pela autora dos R$ 400.000,00, o ônus da prova recai sobre os réus, pois não se admite prova negativa. Réus que não demonstraram a saída desse valor de sua conta bancária e a respectiva disponibilização à autora, a fim de demonstrar a correspondência entre o conteúdo do referido contrato e as circunstâncias fáticas. Ademais, os depoimentos colhidos em audiência apontam para origem ilícita do contrato, comprometendo a validade de todos os negócios jurídicos subsequentes que derivam desse vínculo causal, desde o ato inicial viciado até os contratos dele decorrentes. Incidência dos artigos 104, inciso II e 166, inciso III, ambos do Código Civil. Sentença mantida. Observação do diferimento do pagamento do valor do preparo ao final. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.